Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE CIRÚRGICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação intentada visando a declaração de nulidade de ato administrativo que eliminou o candidato autor na fase de avaliação médica e odontológica de concurso público para provimento ao cargo de Praça Policial da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O acolhimento do pedido apenas assegurou a participação do concorrente nas fases subsequentes do certame, e não há qualquer garantia de aprovação ou posse no cargo almejado, restando inviável atribuir ao valor da causa o duodécuplo da remuneração do cargo público pretendido pelo demandante. Valor da causa corrigido, nos termos do art. 292, §3o, CPC.
3. Na hipótese, embora o candidato autor tenha sido submetido a procedimento cirúrgico ortopédico, com aplicação de “placa e parafusos”, referido diagnóstico não consubstancia, por si só, condição incapacitante ou limitadora para a atividade laboral, isto é, para o exercício da função pública, notadamente quando a cirurgia ocorreu há cerca de 14 (quatorze) anos, existindo nos autos inúmeros relatórios atuais subscritos por profissionais médicos especialistas atestando a ausência de sequelas no paciente, certificando plena aptidão para o exercício do cargo pretendido.
4. Apelações conhecidas. Recurso do Instituto AOCP parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal não provido.